Tribunal: TJMMG
Processo: 1000015-64.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000015-64.2019.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 28/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Diego Alessandro Estanislau Cordeiro e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativodisciplinar ajuizada por Diego Alessandro Estanislau Cordeiro, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar n. 119.011/2015-16º BPM, a que foi submetido e, ao final, punido com a suspensão de 4 (quatro) dias e com o decréscimo de vinte e cinco pontos no seu conceito funcional. O autor narra que foi alvo do referido processo de comunicação disciplinar porque teria, em 16/11/2015, faltado à chamada e a todo o serviço para o qual estava escalado na sede do 16º BPM, na 4ª Seção, em expediente administrativo. O autor afirma que não faltou ao serviço, pois estava em tratamento de saúde, conforme atestadosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 médicos; que tal fato era de conhecimento do comando da sua unidade; e que por isso foi, inclusive, retirado do serviço operacional, passando para a atividade administrativa. Narra, ainda, que possui sonolência, devido ao uso de medicação, e que, no dia dos fatos, tão logo despertou, foi para a unidade, onde se apresentou no período da tarde. Assim, o autor diz que sua conduta implicaria em atraso, mas não em falta ao serviço, cabendo a imputação de transgressão disciplinar mais branda. Por fim, o autor sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não providenciaram a oitiva do Subcomandante da Unidade - Major PM Roberto Martins -, o que provaria o mero atraso ao serviço. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme ID 174878, pontuando e contestando os termos da ação. Em sentença (ID 174930), o MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Ao que vejo o autor foi alvo do processo de comunicação disciplinar n. 119011/2015, cuja instauração foi determinada pelo Comandante do 16º BPM em 01/12/2015, sob a imputação de que em 16/11/2015 o autor faltou à chamada e a todo o serviço para o qual estava escalado na respectiva sede, cuja chamada era prevista para as 08h30min. O autor apresentou defesa escrita, onde disse não haver acordado para o início do expediente, em razão do uso de medicamentos controlados, somente se fazendo presente no seu local de trabalho na parte da tarde. Fez menção do conhecimento do fato pelo subcomandante da unidade, Major PM Roberto Martins. Com a peça de defesa apresentou atestado médico-psiquiátrico datado de 23/11/2015, cujo signatário registra a internação e o uso de medicamentos por parte do autor, sob o diagnóstico do CED 10 F 33.2/F 14.2.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O encarregado firmou relatório conclusivo pelo enquadramento disciplinar do autor. O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade/CEDMU apresentou parecer no mesmo sentido. Em solução datada de 02/07/2016 o Comandante do 16º BPM decidiu pelo enquadramento disciplinar do autor, dando-o como incurso no inciso XX do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 - CEDM. Ainda em 02/07/2016 o Comandante do 16º BPM firmou o ato disciplinar pelo qual puniu o autor com quatro dias de suspensão, além do decréscimo de 24 pontos no seu conceito funcional. Evidencio que no ato disciplinar o Comandante do 16º BPM levou em conta a incidência de causa justificativa, assim como considerou a atenuante do inciso II do artigo 20 da Lei Estadual n. 14.310/2002. O autor interpôs recurso hierárquico, cujo provimento foi negado pelo Comandante da 1ª RPM. [...] Assim, quanto a produção de provas o autor foi notificado a requere-las, em face do inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal, porém limitou-se a discorrer quanto a matéria fática e, embora tendo feito menção à pessoa do Major PM Roberto Martins, não o arrolou como testemunha, operandose a preclusão. Ao sindicante ou ao CEDMU, dentro das respectivas atribuições, não possuem legitimidade para supor a linha de defesa de processado e suprir deficiência quanto a alguma diligências que deixou de requerer. Da mesma forma, dentro rito e durante a fase instrutória, o autor teve a oportunidade de demonstrar haver chegado ao trabalho atrasado, na parte da tarde, bem como de apresentar e requerer a produção da prova documental quanto ao seu estado de saúde. O atestado médico apresentado naquela fase é de data posterior ao fato e especifica que o autor estava sob tratamento, contudo resulta em efeito pretérito. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por tal, diante do conjunto probatória existente no processo de comunicação disciplinar, a Administração concluiu pela falta ao serviço por parte do autor, impondo-lhe punição. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (ID 174925), em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua inicial. O réu, Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Diego Alessandro Estanislau Cordeiro, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar n. 119.011/2015-16º BPM, a que foi submetido e, ao final, punido com a suspensão de 4 (quatro) dias e com o decréscimo de vinte e cinco pontos em seu conceito funcional. Eminentes Desembargadores, analisando com profundidade as alegações do próprio apelante Diego Alessandro e confrontando suas assertivas recursais com os documentos atinentes ao procedimento administrativo e com os fundamentos da sentençaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 vergastada, não vejo como negar o acerto na decisão punitiva levada a efeito pela administração militar. É fato inequívoco que o autor, apelante, faltou à chamada e a todo o turno de serviço para o qual estava escalado no dia 16/11/2015. O próprio autor afirma que dormiu demais e não acordou a tempo de assumir o serviço no turno para o qual estava escalado, que se iniciava às 08h30min do dia citado acima; que faz uso de remédios que causam sonolência; e que, no dia em questão, assim que acordou, foi para a sua unidade militar, se apresentando para o turno da tarde. É preciso destacar, senhores Desembargadores, que não há prova alguma de que o militar tenha chegado atrasado ao serviço no dia 16 de novembro de 2015, cuja jornada se iniciava às 08h30min. Em verdade, ele faltou ao seu turno de serviço e só se apresentou para o turno da tarde. Da mesma forma, ao contrário do que insinua, o autor não cientificou seus superiores acerca da sua ausência ao serviço no referido dia, sendo que o conhecimento de colegas ou de um superior acerca do uso de medicamentos não retira a sua obrigação de comunicar a ausência. Com o devido respeito, a situação é de tal maneira contrária ao apelante que as razões do apelo não conseguem fazer uma impugnação especificada aos termos da sentença, notadamente quanto à ausência no turno de serviço para o qual estava escalado e à ausência de comunicação aos superiores. O apelante tenta, em vão, atribuir a veracidade à sua tese com supedâneo em uma mensagem, via painel administrativo, do 2º Sgt PM Washington dos Santos Oliveira, através da qual esse último militar relata “lembrar-se de um dia em que ele, apelante, chegou atrasado, sonolento, e que certamente o atraso se dava por conta de remédios que ele utilizava”. Em primeiro lugar, a mensagem do 2º Sgt PM Washington dos Santos Oliveira sequer declina o dia e horário do fato apontado por ele, e, em segundo lugar, o conteúdo pode até provar a declaração, mas não prova o fato declarado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Então, cabia ao autor da ação a prova do fato constitutivo do seu direito, na forma da nossa lei instrumental civil, pois houve inequívoca adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, qual seja a transgressão disciplinar do art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002, razão pela qual, ao final, o autor foi punido. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, que seria a adequação, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade, à luz do princípio da legalidade. De igual modo, parece bem nítido que a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Quanto à causa de justificação, qual seja um atestado médico apresentado posteriormente, é preciso ressaltar, como bem observado na sentença, que o documento foi emitido em data posterior, e apenas revela a declaração do médico de que o autor estava realizando tratamento com o mesmo, e que o tratamento inclui o uso de remédios que causam sonolência. Portanto, o atestado médico apontado pelo militar não tem qualquer força para justificar uma falta pretérita, principalmente porque o documento não faz referência a quaisquer datas pretéritas, muito menos faz alusão à falta pela qual foi punido. Em relação ao insinuado cerceamento do direito em razão da não oitiva do Subcomandante da Unidade - Major PM Roberto Martins, é preciso esclarecer que os fatos descritos pela administração militar para puni-lo não são infirmados pelo mesmo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ademais, o militar limitou-se a impugnar os fatos, segundo a sua visão, quedando inerte quanto ao pedido de depoimentos que julgava importantes na fase administrativa. No caso do procedimento administrativo em análise, houve ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de defesa escrita e de recursos, bem como o autor foi intimado dos atos e decisões, não existindo vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Nesse sentido se encontra, como bom exemplo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, nos termos do aresto colacionado: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. [...] Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Por fim, a punição encontra-se bem razoável, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie, em especial na Lei n. 14.310/2002, uma vez que foram observadas a modalidade da pena e a proporção da pena ao caso concreto para a fixação. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de outubro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato